Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se Embargos de Declaração interpostos pela Agravante em face da decisão de ID 43272287. Nas razões recursais postula o esclarecimento dos limites do efeito suspensivo atribuído à decisão agravada, para que não recaia sobre a ordem de expedição de ofício ao DETRAN para comunicado de venda do veículo, tendo em vista a ausência de impugnação desse capítulo da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Recebo os embargos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao embargante, uma vez que houve obscuridade quanto à atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. A decisão liminar entendeu pela ausência dos pressupostos para modificação da decisão agravada, sobretudo considerando a pendência de julgamento de processo em que se discute a competência jurisdicional para se determinar a transferência de propriedade do veículo pelo DETRAN/DF. Manteve-se o indeferimento de expedição de ofício ao DETRAN/DF para transferência da propriedade do veículo, mas se entendeu pela manutenção da ordem de expedição de ofício para comunicado de venda do veículo. A atribuição de efeito suspensivo objetivou apenas impedir o arquivamento dos autos antes da decisão final neste feito. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE para sanar o vício apontado, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado da decisão. Prossiga-se no cumprimento da decisão de ID 43272287. Intime-se